Tribunal: STF
Processo: ARE 1398354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. PORTADOR ASSINTOMÁTICO DO VÍRUS HIV. NÃO PARTICIPAÇÃO EM EMBARQUE. REQUISITO ESSENCIAL DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. IMPROVIMENTO



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do ato normativo PROENS 2017, a fim de evitar a sua aplicabilidade imediata aos militares portadores da carga viral HIV quando da sua aprovação e que a ré seja condenada a apresentar opção de cumprimento de requisito de embarque, aos militares que se virem impedidos de participação no embarque integrantes do Curso de Intendentes.



    2. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de se afastar o requisito de formação, referente a embarques integrantes do Curso de Intendentes (CIm), em razão da condição do estudante.



    3. Trata-se de aluno da escola naval, instituição que possuí entre os requisitos necessários para a conclusão da formação militar a obrigatoriedade de realização de atividades práticas por parte de seus alunos, como embarques e saídas de navio, conforme Portaria PROENS 2017.



    4. A Constituição Federal em seu art. 142, § 1º, determina a edição de lei complementar para estabelecer normas gerais a serem observadas na organização e gestão das Forças Armadas, normas que foram criadas pela Lei Complementar n° 97/1999, que dispõe as regras gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, a qual confere, aos respectivos Comandos da Marinha, Aeronáutica e Exército, a competência para dirigir e gerir a respectiva Força.



    5. Comandante da Marinha do Brasil que definiu de forma específica os critérios e requisitos básicos necessários para a formação do oficial militar proveniente da Escola Naval.



    6. Impende ressaltar que a Administração, dentro da discricionariedade que lhe atribui a lei, deve definir regras e critérios para o seu curso de formação, de forma a melhor atingir o interesse público e adequar o aluno do curso de formação com as exigências do cargo pretendido e as atividades nela relacionadas.



    7. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, podendo, entretanto, haver controle jurisdicional quanto à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0045188-22.2015.4.02.5101, E-DJF2R 28.6.2017).



    8. Para análise da legalidade e constitucionalidade dos requisitos de formação é preciso se atentar que o curso da Escola Naval visa qualificar e preparar militares para o desempenho de atividades relacionadas com o emprego do Poder Naval e para as peculiaridades da vida castrense. Dessa forma, a regularidade quanto às exigências do certame deve ser aferida em relação às atividades inerentes à carreira militar e suas peculiaridades (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00047532620124025101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJE 27.3.2018).



    9. Não se mostra despida de razoabilidade a exigência de atividades práticas na formação do aluno para a área militar, considerando que a regularidade das exigências legais da formação deve ser aferida em relação às atividades inerentes à carreira militar e suas peculiaridades.



    10. Não há que se falar em norma de discriminação positiva em relação aos militares portadores de HIV assintomáticos, já que a impossibilidade do embarque não é feito de forma genérica, mas de analise casuística realizada por junta de avaliação médica, na forma da portaria DGPM 406, que permite ao militar portador assintomático de HIV ser submetido a exame de Verificação de Deficiência Funcional, a fim de que, caso considerado apto, prossiga na carreira com a possibilidade de participação em manobras operativas.



    11. Apelante que foi submetido a junta médica que não o declarou apto a participar de embarques e manobras operativas, sob pena de não ser possível a segurança das atividades militares e da continuidade do tratamento do militar e do uso dos medicamentos.



    12. Portador do vírus HIV que ainda que assintomático, necessita tomar medicamento de uso contínuo e realizar consultas trimestrais e exames complementares a cada seis meses, dessa forma, demanda uma certa complexidade e custo fornecer nos embarques do militar todo este tipo de aparato médico.



    13. Apenas em razão de não ter recebido o apto pela junta médica que o aluno não pode cumprir com as atividades práticas de embarque necessárias para a sua formação no Curso de Formação da Escola Naval, sendo descabida a possibilidade de afastar tal requisito de formação sob pena de prejudicar a sua formação profissional e acarretar riscos ao aluno no exercício da sua atividade castrense e aos seus companheiros militares.



    14. Face às atribuições inerentes à carreira militar, não se vislumbra ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao princípio da legalidade, a impossibilidade de participar do embarque já que se trata de avaliação realizada por junta médica que visa garantir a segurança da atividade para o aluno, tendo em vista que o fato de estar embarcado acarreta o agravamento do risco ao candidato de receber tratamento de saúde imediato.



    15. Consideradas as peculiaridades da carreira militar escolhida pelo demandante, que impõe exigências de saúde superiores às ordinariamente requeridas para os demais cargos públicos e inclusive outros militares atuantes em funções administrativas, havendo inclusive intensa discussão jurisprudencial sobre a possibilidade da compatibilidade dessa questão de saúde com a atividade castrense no serviço ativo (Tema 1088 do STJ).



    16. Apelante que não conseguiu comprovar nesta demanda judicial que o aprendizado desenvolvido nas ações de treinamento de embarque poderia ser aferido através de outras atividades, o que poderia justificar talvez uma possibilidade de substituição do requisito obrigatório do embarque.



    17. Honorários que deverão incidir sobre o valor da causa (R$ 16.054,44), fixado em 10%, devidamente atualizado, de acordo com os percentuais mínimos constantes do art. 85, § 3º do CPC, respeitada a gradação do §5º do mesmo dispositivo, salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015.



    18. Conforme orientação da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    19. Na espécie, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrado, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos da Lei, ante a concessão da assistência judiciária gratuita.



    20. Apelação cível não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 142, caput e § 3º; e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente